Tribunal: TJSP
Processo: 1073333-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Extravio da bagagem - Hipótese em que a autora, ao chegar ao seu destino, viu-se privada de sua bagagem, que foi extraviada e restituída apenas e tão-somente 4 dias após a chegada ao destino pela companhia aérea - Dano moral decorrente do próprio extravio da bagagem - Pleito de majoração do "quantum" indenizatório - Descabimento - Valor fixado pelo D. Juízo a quo

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Extravio da bagagem - Hipótese em que a autora, ao chegar ao seu destino, viu-se privada de sua bagagem, que foi extraviada e restituída apenas e tão-somente 4 dias após a chegada ao destino pela companhia aérea - Dano moral decorrente do próprio extravio da bagagem - Pleito de majoração do "quantum" indenizatório - Descabimento - Valor fixado pelo D. Juízo a quo (R$ 3.000,00) que se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto – Danos materiais – Caracterização – Indenização devida, ante a comprovação cabal dos gastos pessoais até a restituição da bagagem - Honorários advocatícios de sucumbência – Pretensão de majoração – Possibilidade – Necessidade de adequação do percentual, com vistas à condigna remuneração do advogado atuante no feito – Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1073333-95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PAULA DE BIASE DAMASCENO, é apelado COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
Voto no 27.281
Apelação Cível no 1073333-95.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível
Apelante: Paula de Biase Damasceno
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Juiz(a) de 1a Inst.: Raquel Machado Carleial de Andrade
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Extravio da
bagagem - Hipótese em que a autora, ao chegar ao seu
destino, viu-se privada de sua bagagem, que foi extraviada e
restituída apenas e tão-somente 4 dias após a chegada ao
destino pela companhia aérea - Dano moral decorrente do
próprio extravio da bagagem - Pleito de majoração do
“quantum” indenizatório - Descabimento - Valor fixado
pelo D. Juízo a quo (R$ 3.000,00) que se mostra adequado
diante das circunstâncias do caso concreto – Danos
materiais – Caracterização – Indenização devida, ante a
comprovação cabal dos gastos pessoais até a restituição da
bagagem - Honorários advocatícios de sucumbência –
Pretensão de majoração – Possibilidade – Necessidade de
adequação
do
percentual,
com
vistas
à
condigna
remuneração do advogado atuante no feito – Inteligência do
artigo
85,
§§
2o
e
8o,
do
CPC
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização de danos
morais” proposta por PAULA DE BIASE DAMASCENO contra COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a ré a indenizar a autora pela lesão de ordem moral
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar
da data da sentença (Súmula no 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação atualizado
(fls. 102/104).
Recorre a autora PAULA DE BIASE DAMASCENO.
Sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais ao
importe de R$ 10.000,00. Afirma que os danos materiais por ela sofridos
(itens de higiene pessoal, roupas, entre outros), no valor de R$ 3.623,16,
devem ser igualmente indenizados. Alega grave falha na prestação dos
serviços da ré, eis que teve sua bagagem extraviada e recuperada somente
após 4 dias. Pretende a majoração da verba honorária sucumbencial para o
percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, eis que o valor
estipulado na origem não remunera condignamente o advogado atuante no
feito. Busca a reforma da r. sentença para que a indenização por danos
morais seja majorada para R$ 10.000,00, bem assim sejam indenizados os
danos materiais sofridos no valor de R$ 3.623,16 (fls. 147/160).
Recurso recebido e contrariado (fls. 167/191).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de reparação de danos materiais e
morais” proposta por PAULA DE BIASE DAMASCENO contra COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
Depreende-se dos autos que a autora adquiriu
passagens aéreas junto à ré, no voo AT 212, partindo do Rio de Janeiro-RJ,
no dia 21.04.2019, às 23h45min, com chegada a Casablanca às 11h20min

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
do dia 22.04.2019 e, no voo AT 980, saindo de Casablanca às 13h05min do
dia 22.04.2019 e chegada em Lisboa às 15h25min do mesmo dia.
Entretanto, em razão de falha na prestação dos serviços
fornecidos pela ré, ao chegar ao destino (Lisboa), verificou que sua
bagagem - despachada no momento do check in no Brasil sob o no
AT716036 -, havia sido extraviada. Diante disto, registrou reclamação junto
ao balcão de atendimento da ré, que a orientou a “ficar ligando no SAC da
empresa para se atualizar sobre o status de localização da bagagem”.
Neste contexto, a autora afirma que a requerida a
orientou a permanecer em Lisboa a fim de poder retirar suas bagagens caso
fossem localizadas. Diante disto, a autora e seu marido hospedaram-se em
Lisboa, “na expectativa de que as bagagens fossem devolvidas em pouco
tempo”, mormente o destino final de viagem localizar-se a aproximadamente
300km de Lisboa. Após 4 dias em Lisboa, não recebendo informações da
bagagem e, diante do alto custo de permanência no local, a autora decidiu
seguir viagem sem seus pertences.
Alega que apenas e tão-somente no dia 27.04.2019 foi
informada de que as bagagens haviam sido encontradas e estavam
disponíveis para retirada no aeroporto de Lisboa.
Sustenta que o ocorrido gerou, além de danos materiais
estimados em R$ 3.623,16, decorrentes de despesas com hospedagem,
itens de higiene pessoal, vestuário e locomoção (dirigiu cerca de 600km ida
e volta até Lisboa para resgatar suas bagagens), transtornos de ordem
moral.
Requereu a condenação da ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
indenização por danos materiais (R$3.623,16), bem como de danos morais,
não inferior a R$ 10.000,00 (fls. 01/16).
Citada, a ré apresentou contestação. Pugna pelo
julgamento conjunto da ação indenizatória, fundada nos mesmos fatos e
documentos anexados à Inicial, ajuizada pelo marido da autora, junto à 28a
Vara
Cível
do
Foro
Central
da
Capital-SP
(autos
no
1073130-36.2019.8.26.0100), na qual se pleiteia o valor de R$ 12.028,65 a
título de indenização. Defende que o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica à hipótese, prevalecendo as regras extraídas da convenção de
Montreal. Afirma ser indevida indenização por dano material, eis que as
despesas efetuadas pela autora e seu marido, durante sua estada em
Lisboa, não guardam relação com o extravio da bagagem ocorrido, tratando-
se de itens que agregaram o patrimônio da autora. Alegam que a pretensão
de recebimento de indenização no importe de R$ 10.000,00, além de
ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acarretam o
enriquecimento ilícito da autora. Sustenta que o ocorrido configura mero
aborrecimento cotidiano (fls. 43/56).
Ao final, a MM. Magistrada julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, valor este corrigido
monetariamente a contar da data da sentença (Súmula no 362 do C. STJ) e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Respeitado o entendimento da MM. Magistrada, o
recurso comporta parcial provimento.
Por primeiro, necessário verificar a adequação do valor
fixado a título de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
Restou incontroverso nos autos o extravio das bagagens
da autora e de seu marido no dia 21.04.2019, uma vez que a empresa ré
reconhece tal fato em sua defesa. Ademais, consta dos autos prova no
sentido de que a bagagem somente foi restituída à autora 04 dias após a
chegada em Lisboa, Portugal.
Assim, constatado o fato de que a autora foi privada de
sua bagagem, ficou caracterizada a responsabilidade civil da ré, que
incorreu em falha na prestação do serviço de transporte, sendo de rigor a
fixação de indenização pelo dano moral causado, nos termos do disposto no
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Importante constar, ainda que, tanto o extravio da mala
quanto a incerteza da requerente em recuperar a bagagem ou conseguir o
ressarcimento a que tinham direito, extrapolam a esfera do mero
aborrecimento.
Nesse sentido, julgados desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"Transporte aéreo - Extravio de bagagem -
Danos materiais e morais - Indenização devida - Redução
dos danos morais - Necessidade - Provimento, em parte,
ao recurso da ré, negado provimento ao do autor"
(Apelação no 9138330-09.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gil
Coelho, data do julgamento: 09/05/2013).
"AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGENS -
VIAGEM INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES.
- Danos materiais devidos - A autora ficou
privada de seus bens por tempo razoável, sendo obrigada
a efetuar gastos desnecessários - Itens de primeira
necessidade
devem
ser
restituídos - Afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
restituição de itens supérfluos - Sentença reformada.
-
Dano
moral
indenizável
-
Transtornos
decorrentes do extravio das bagagens que ultrapassam
os
meros
aborrecimentos
cotidianos
-
Sentença
reformada.
Provido o recurso da autora. Recurso da ré
parcialmente
provido"
(Apelação
no
0015686-23.2009.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, data
do julgamento: 06/12/2012).
Quanto ao valor da indenização, a fixação deve ser
ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso
concreto, e tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara em casos tais, a indenização fixada em R$ 3.000,00, mostra-
se adequado, mormente a fixação prévia, com trânsito em julgado, do
importe de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, ao cônjuge
da autora LUIZ JORGE LOPES RIBEIRO, nos autos da ação indenizatória
no 1073130-36.2019.8.26.0100, ante idêntica situação fática.
Entretanto, razão assiste à autora quanto ao cabimento
de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.623,16.
Primeiramente, ao contrário do alegado pela ré em
defesa, os comprovantes de despesas havidas com alimentação, vestuário,
produtos de higiene pessoal e hospedagem, anexados pela autora à Inicial
são diferentes daqueles apresentados por seu marido nos autos de
processo acima mencionados (fls. 23/30 dos autos de processo no
1073130-36.2019.8.26.0100, 28a VC do Foro Central da Capital-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
Neste aspecto, insubsistente a alegação da requerida no
sentido de que os valores despendidos com alimentação e hospedagem - no
período de espera pela bagagem extraviada pela ré -, “incorporaram o
patrimônio da autora”, na medida em que guardam nexo de causalidade
direto com o desaparecimento momentâneo da bagagem autora.
Outrossim, os valores das vestimentas e produtos de
higiene pessoal adquiridos no período em questão (de 22.04.2019 a
27.04.2019), foram devidamente demonstrados por meio de comprovantes
de pagamento (datados de mesmo período), razão por que igualmente
devem ser indenizados, por inesperados (fls. 24/28).
Desta forma, comprovados os valores despendidos pela
autora em razão do extravio de sua bagagem, de rigor condenação da ré ao
pagamento do valor de R$ 3.623,16, resultante da soma de todas as
despesas materiais no período, considerada a conversão de moeda de fls.
29.
Saliente-se
que
nos
autos
de
processo
no
1073130-36.2019.8.26.0100, 28a VC Foro Central, Capital-SP, os danos
materiais decorrentes da mesma situação fática vivenciada pela recorrente
foram indenizados no importe de R$ 2.028,65.
Ressalta-se que a correção monetária da indenização
por dano moral incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora incidem desde a
citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do art. 405 do
Código Civil.
Demais disto, com relação aos danos materiais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1073333-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.281
correção monetária incidente sobre a respectiva indenização deve ser
computada a partir das datas dos desembolsos, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, por idêntico motivo acima indicado.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, de
rigor a majoração do percentual indicado na r. sentença, condenando-se a
ré ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da condenação ora
indicada, com vistas a remunerar condignamente o advogado da parte
vencedora na demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais (R$ 3.623,16), bem assim majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor total atualizado da
condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator